Tribunal: TJBA
Processo: 8035144-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035144-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Advogado(s)
:
MARISTELA ANTONIA DA SILVA

AGRAVADO: LUCIANA DAS GRACAS ALVES PEREIRA BOMFIM e outros (2)

Advogado(s)
:
WILLIAN LIMA GONCALVES, PETHERSON JUNQUEIRA MOTA, STEFANO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO FORMAL DE PROTOCOLO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DISTINÇÃO ENTRE CORREÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para afastar multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC, mantendo, contudo, a incidência de correção monetária sobre o débito; paralelamente, foi interposto agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos por vício formal no protocolo.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o vício formal no protocolo dos embargos de declaração impede seu conhecimento diante dos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas; (ii) estabelecer se há contradição no acórdão ao afastar encargos moratórios por ausência de culpa e, simultaneamente, manter a correção monetária.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O colegiado supera a discussão sobre a admissibilidade formal e analisa diretamente o mérito dos embargos, aplicando os princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

4.

Considera prejudicado o agravo interno, pois a análise do mérito dos embargos esvazia seu objeto.

5.

Reconhece que embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6.

Afirma que a contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, inexistente quando a insurgência se limita à discordância da parte com a conclusão adotada.

7.

Distingue correção monetária de encargos moratórios, destacando que a primeira constitui mera recomposição do valor da moeda, não dependendo de culpa do devedor.

8.

Estabelece que a multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC possuem natureza sancionatória e exigem mora imputável ao devedor.

9.

Conclui que o acórdão embargado, ao afastar penalidades por ausência de culpa e manter a correção monetária para evitar enriquecimento sem causa, aplica corretamente institutos de natureza distinta, sem incorrer em contradição.

10.

Reputa devidamente enfrentadas as matérias suscitadas para fins de prequestionamento, inexistindo violação a dispositivos constitucionais e legais invocados.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno prejudicado. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O vício formal no protocolo pode ser superado quando a análise do mérito atende aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual. 2. A correção monetária possui natureza de recomposição do valor da moeda e independe de culpa do devedor. 3. A multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC têm natureza sancionatória e exigem mora imputável. 4. Não há contradição quando o julgado distingue adequadamente institutos jurídicos de naturezas diversas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 1.022 e 523, § 1º; CF/1988, art. 5º, II, XXXVI e LIV; CC, arts. 389, 394, 395 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.611.929/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 72.420/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.08.2013; STJ, EDcl no REsp 2.025.166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.179.373/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 09.04.2024; TJBA, MS 8062364-17.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.02.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8035144-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ORTHOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA
e como Agravados
LUCIANA DAS GRACAS ALVES PEREIRA BOMFIM e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA